Tribunal: TJMT
Processo: 1001078-40.2025.8.11.0006
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001078-40.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EUCIDINA GONCALVES MARINS BRUNELLI - CPF: 018.068.351-93 (APELANTE), OSINEIA ALBINA BRUNELLI - CPF: 835.239.951-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DAS VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por candidata classificada em 6º lugar para o cargo de Farmacêutico-Bioquímico no concurso público regido pelo Edital nº 002/2024 – PMC, visando à reforma da sentença que denegou a segurança em mandado impetrado contra o Município de Cáceres, sob a alegação de preterição decorrente de contratações temporárias e convênio com consórcio intermunicipal para prestação dos mesmos serviços.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se a candidata, classificada fora do número de vagas, adquiriu direito subjetivo à nomeação em virtude da alegada preterição arbitrária e imotivada decorrente da manutenção de contratações temporárias para o exercício das mesmas funções.

III. Razões de decidir

3. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas confere mera expectativa de direito, convertendo-se em direito subjetivo à nomeação apenas em caso de preterição arbitrária e imotivada, conforme fixado pelo STF no Tema 784 da repercussão geral.

4. A contratação temporária, autorizada pelo art. 37, IX, da CF/1988, é legítima para atender necessidades excepcionais e, por si só, não configura preterição ilegal.

5. A impetrante não logrou demonstrar de forma inequívoca que as contratações realizadas se deram à margem da legalidade ou que revelassem desvio de finalidade, ônus que lhe incumbia por se tratar de mandado de segurança.

6. A ausência de prova pré-constituída da alegada preterição obsta o reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação, devendo prevalecer o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária realizada durante a vigência de concurso público não configura, por si só, preterição arbitrária ou imotivada de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital. 2. A demonstração do direito líquido e certo à nomeação exige prova inequívoca da necessidade permanente do serviço e da ausência de excepcionalidade na contratação temporária.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Eucidina
Gonçalves Marins Brunelli contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres – Fazenda Pública, que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir o Município de Cáceres a nomeá-la para o cargo de Farmacêutico-Bioquímico, para o qual foi classificada na 6ª colocação no concurso público regido pelo Edital n.º 002/2024 – PMC.

A apelante sustenta, em síntese, que houve preterição arbitrária e imotivada de sua nomeação, ao argumento de que, mesmo após a homologação do certame, o Município continuou realizando contratações temporárias e firmou contrato com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso (CISOMT) para a prestação dos mesmos serviços por terceiros, o que revelaria a continuidade da necessidade do serviço e, portanto, o seu suposto direito subjetivo à nomeação.

A sentença recorrida denegou a segurança, com fundamento na ausência de demonstração inequívoca de preterição arbitrária ou imotivada, bem como na legalidade das contratações temporárias realizadas pela Administração.

O Município de Cáceres apresentou contrarrazões que, embora protocoladas fora do prazo legal, requerem apreciação subsidiária como peça informativa. No mérito, sustenta a inexistência de direito líquido e certo, uma vez que a candidata se encontra em cadastro de reserva e não se demonstrou hipótese de convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 784, de repercussão geral.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Versa a presente apelação sobre a possibilidade de convolação da mera expectativa de nomeação em direito subjetivo, diante da suposta prática de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública Municipal, consubstanciada na manutenção de contratações temporárias e na celebração de contrato com consórcio intermunicipal para o exercício das mesmas funções relativas ao cargo de Farmacêutico-Bioquímico, para o qual a impetrante se classificou na 6ª colocação.

Antes, porém, da análise meritória propriamente dita, impõe-se apreciar a regularidade formal das contrarrazões apresentadas pelo Município de Cáceres, em face do lapso processual verificado.

Observa-se que a sentença foi prolatada em
29/04/2025
, tendo o recurso de apelação sido interposto em
21/05/2025
, dentro do prazo legal, conforme consta do campo expedientes dos autos em primeiro grau.

Por sua vez, as contrarrazões foram protocoladas apenas em
14/09/2025
, claramente fora do prazo legal, o que impõe o seu não conhecimento.

Portanto, do ponto de vista estritamente processual,
reconheço a intempestividade das contrarrazões apresentadas
, motivo pelo qual deixo de conhecê-las como peça processual válida.

Passando à análise do mérito recursal, verifica-se que a apelante se insurge contra a respeitável sentença que denegou a ordem mandamental, sob o fundamento de ausência de demonstração suficiente da preterição alegada, bem como da existência de mera expectativa de direito à nomeação.

Inicialmente, cumpre destacar que o mandado de segurança, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do artigo 1º da Lei n. 12.016/2009, é a ação constitucionalmente prevista para proteger direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Exige-se, pois, para o seu cabimento, a presença de prova pré-constituída e inequívoca da existência do direito e da ilegalidade do ato atacado.

A controvérsia traz à baila um tema recorrente e de notável complexidade no âmbito do direito administrativo, especialmente no que tange à validade das contratações temporárias em detrimento de candidatos aprovados em concurso público vigente, sobretudo aqueles posicionados fora das vagas previstas no edital.

Discute-se o alegado direito líquido e certo da impetrante, aprovada em concurso público e posicionada no cadastro de reserva, à sua nomeação e posse, em razão da alegada contratação temporária de profissionais para exercício de funções semelhantes.

Impende inicialmente rememorar que, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição da República, a regra para o ingresso nos cargos efetivos da Administração Pública é a prévia aprovação em concurso público. A exceção — de interpretação restritiva — admite contratações por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme disciplina o inciso IX do mesmo dispositivo constitucional.

Necessário recordar que a aprovação em concurso público, quando se dá para cadastro de reserva, confere ao candidato apenas uma mera expectativa de direito à nomeação, e não direito subjetivo imediato.

Tal entendimento encontra-se cristalizado em diversos precedentes da Suprema Corte, em especial no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 837.311/PI
, com repercussão geral reconhecida (Tema 784),
no qual se assentou que o surgimento de novas vagas ou a realização de novo concurso para o mesmo cargo, no interregno de validade do certame anterior, não gera automaticamente direito à nomeação aos aprovados fora do número de vagas previstas, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, reveladora de inequívoca necessidade de nomeação.

Entretanto, a aplicação desse entendimento pressupõe, inexoravelmente, a demonstração inequívoca dos elementos fáticos que sustentariam a alegação de preterição arbitrária. Tal exigência é reforçada pela própria natureza do mandado de segurança, que, por imperativo legal (art. 5º, LXIX, da CF/88 c/c art. 1º da Lei n.º 12.016/2009), demanda a comprovação de direito líquido e certo, cuja existência deve ser evidenciada de plano, mediante prova pré-constituída.

Assim, o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas depende da configuração de preterição arbitrária e imotivada, que deve ser cabalmente demonstrada.

Ocorre que, no caso sob análise, embora a impetrante alegue a contratação temporária de profissionais para o exercício de funções análogas ao cargo que disputava, não logrou comprovar, de forma inequívoca e indene de dúvidas, que tais contratações configurariam preterição arbitrária e injustificada.

A contratação temporária, como se sabe, é instituto jurídico legítimo, previsto no artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, autorizado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Sendo assim, a existência de contratações temporárias, por si só, não tem o condão de configurar preterição ilegal, nem tampouco ensejar direito líquido e certo à nomeação.

Neste sentido, a contratação precária para atendimento de situações excepcionais é admissível, e sua simples ocorrência não representa, de forma automática, preterição arbitrária e imotivada por parte Administração.

Assim, para que a alegação de preterição pudesse ser acolhida, incumbia à impetrante o ônus de demonstrar que as contratações temporárias não guardavam relação com situações excepcionais e que os cargos em disputa permaneciam vagos de forma estável, a indicar necessidade permanente de provimento efetivo. Tal prova, todavia, não foi produzida nos autos.

A atuação discricionária da Administração Pública, no que toca à conveniência e oportunidade de provimento dos cargos públicos, não pode ser substituída pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição Federal.

Com efeito, a própria
Administração Pública estadual
, no exercício do poder discricionário que lhe é conferido, está autorizada a
avaliar a conveniência e oportunidade de nomeação de candidatos excedentes
, desde que observada a legalidade, a economicidade e a viabilidade orçamentária, não cabendo ao Judiciário intervir nesse juízo de mérito administrativo,
salvo nos casos de manifesta ilegalidade, desvio de finalidade ou preterição direta
, situações que, reitera-se, não restaram plenamente configuradas neste feito.

Destarte,
inexistindo demonstração inequívoca da preterição arbitrária e injustificada,
não há direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante, portanto, deve ser mantida a r. sentença que denegou a segurança.

Ante o exposto, reconheço a intempestividade das contrarrazões apresentadas pelo Município de Cáceres, deixando de conhecê-las como peça processual válida e, quanto à apelação interposta por
Eucidina
Gonçalves Marins Brunelli, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se
incólume
a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025